Tribunal: TJMT
Processo: 1001132-42.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001132-42.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 76.767.219/0001-82 (EMBARGADO), FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 052.221.529-79 (ADVOGADO), MARIA DOROTEIA EREMITA YASSUE - CPF: 177.345.921-04 (EMBARGANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DANOS MORAIS - EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – OMISSÃO QUANTO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ÔNUS SUCUMBENCIAL FIXADO NO ACORDÃO EM DESFAVOR DA EMBARGANTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA– SANADA -

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

-Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, no que tange a exclusão dos danos morais sentenciados; a matéria não deve ser conhecida, não se prestando tal recurso para reexame da decisão.

-Em sendo a apelada ora embargante beneficiaria da justiça gratuita, suspensa a exigibilidade do ônus sucumbência fixado em seu desfavor no acordão guerreado, art.98,
§ 3o do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por MARIA DOROTEIA EREMITA YASSUE, através da petição de ID: 54152996, contra o acordão de ID: 53535469, no julgamento da apelação cível de ID: 46490004, por este julgador, que proveu parcialmente o apelo dos requeridos ora embargados, extirpando a condenação em danos morais fixadas na sentença, e face da parcial procedência da lide fixou honorários sucumbenciais em 10% no valor atualizado da causa, com base no artigo 86 do NCPC, sucumbência recíproca, pro rata.

Em resumo, a razões de ID: 54152996: (i) necessária manutenção dos danos morais fixados em primeiro grau e consequente afastamento da condenação do ônus da sucumbência reciproca fixada em segundo grau; (ii) omissão do acordão quanto suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial fixado em segundo grau em desfavor da embargante; por ser beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por MARIA DOROTEIA EREMITA YASSUE, através da petição de ID: 54152996, contra o acordão de ID: 53535469, no julgamento da apelação cível de ID: 46490004, por este julgador, que proveu parcialmente o apelo dos requeridos ora embargados, extirpando a condenação em danos morais fixadas na sentença, e face da parcial procedência da lide fixou honorários sucumbenciais em 10% no valor atualizado da causa, com base no artigo 86 do NCPC, sucumbência recíproca, pro rata.

No tocante aos danos morais, é sabido que para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

A requente, ora embargante, tenta a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por esta Câmara, motivo pelo qual não conheço deste pleito

No que tange a omissão quanto ao suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial fixado no acordão guerreado, face a embargante ser beneficiária da justiça gratuita; esta é inerente da sua própria condição tendo em vista o previsto no art.98, § 3o do NCPC, entretanto para que não haja dúvidas acerca do tema, devo dizer assiste razão a embargante quanto a esta inconformidade.

Com estas considerações, CONHEÇO PARCIALMENTE dos embargos, unicamente da parte de que trata sobre omissão quanto a suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial fixado no acordão em desfavor da embargante, e DOU-LHE PROVIMENTO, para sanar a omissão apontada, devendo o acordão ter a seguinte redação:

“...Por tais aspectos, ambas as partes responderão pelo pagamento dos custos processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado dado a demanda, pro-rata, a cada parte devido ao advogado que patrocina a causa à parte adversa; suspensa a exigibilidade da requerente por ser beneficiária da justiça gratuita, art.98, § 3o do NCPC. É como voto.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020